Tribunal: TJDFT
Processo: 0722804-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0722804-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: OTACILIO DE SOUZA CABRAL, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.023, §2o, do CPC. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2022 10:18:19. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador